Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. VALOR DA RES SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. ART. 155, § 2o DO CP. RECONHECIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA 2/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III - Inviável reconhecer o princípio da insignificância própria ou imprópria, quando cometido o furto com o rompimento de obstáculo, e o conserto do telhado e os bens subtraídos superam 10 % (dez) por cento do valor do salário mínimo vigente na data do fato e o autor cometeu outros furtos na região.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
V - Tratando-se de furto qualificado, como na espécie, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 511, pacificou o entendimento de que “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. No caso, a qualificadora de rompimento de obstáculo é de natureza objetiva, o que autoriza a aplicação da benesse.
VI - Favoráveis todas as circunstâncias judiciais e o réu admitido a autoria, merece a redução de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto para o furto privilegiado.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.